Tribunal: TJMT
Processo: 1018205-77.2025.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018205-77.2025.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX ROBERTO DE QUEIROZ SILVA - CPF: 020.957.331-77 (RECORRENTE), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), HERON TEIXEIRA PENA VIEIRA - CPF: 008.051.341-74 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR JORGE SECHI - CPF: 325.541.250-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JULINERE GOULART BENTOS - CPF: 851.741.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PAGA E PROMESSA DE RECOMPENSA. PERIGO COMUM. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. IMPRONÚNCIA DO CRIME CONEXO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO VERIFICADA. LIBERDADE PROVISÓRIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA. CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que

pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c §4º, do CP e do art. 2º, §§2º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013, todos na forma dos arts. 29 e 69 do CP.

2.

O recurso visava à impronúncia pelos crimes conexos (fraude processual, abuso de autoridade e organização criminosa), ao afastamento da qualificadora do perigo comum e à concessão do direito de recorrer em liberdade.

3.

O juízo
a quo
retratou-se parcialmente e impronunciou o recorrente pelos crimes de fraude processual e abuso de autoridade, mantendo a pronúncia quanto aos demais delitos.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a qualificadora do perigo comum deve ser excluída da pronúncia; (ii) se é possível a impronúncia pelo crime conexo de organização criminosa; e (iii) se o recorrente faz
jus
ao direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

5.

Preliminarmente, verifica-se a perda parcial do objeto recursal, diante da retratação do juízo
a quo
que impronunciou o recorrente pelos crimes de fraude processual e abuso de autoridade. Assim, o recurso deve ser conhecido apenas quanto aos pedidos remanescentes, relativos à exclusão da qualificadora do perigo comum, à impronúncia pelo crime de organização criminosa e ao pedido de recorrer em liberdade.

6.

A exclusão da qualificadora do perigo comum na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso concreto.

7.

Havendo elementos nos autos que indicam a execução do delito em via pública, com uso de arma adaptada para disparos em rajada, em local e horário de grande circulação, está legitimada a submissão da qualificadora ao crivo do Júri.

8.

Quanto ao crime de organização criminosa, os indícios constantes nos autos revelam plausibilidade na acusação, não sendo possível afastá-la nesta fase, por demandar juízo aprofundado sobre os fatos.

9.

A pretensão de recorrer em liberdade não merece prosperar, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva por fundamentos concretos e atuais, ligados à gravidade do delito, à periculosidade do agente e à garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A perda parcial do objeto recursal impõe o conhecimento do recurso apenas quanto às teses remanescentes. 2. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 3. Havendo elementos mínimos quanto à configuração do crime conexo de organização criminosa, a análise exauriente deve ser realizada pelo Júri. 4. A manutenção da prisão preventiva é admitida na fase de pronúncia, quando persistirem os fundamentos legais e fáticos da custódia cautelar."

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, arts. 121, § 2º, I, III e IV, § 4º, 29 e 69; CPP, arts. 413, 414, 589 e 282; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, II; Lei nº 13.869/2019, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no AREsp n. 2.154.768/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023; STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021; STJ – AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018; STJ – AgRg no HC n. 862.825/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024;
STJ – AgRg no HC n. 1.023.467/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025
.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

ALEX ROBERTO DE QUEIROZ SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ALEX ROBERTO DE QUEIROZ SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n.º 1023665-79.2024.8.11.0042, o
pronunciou
pela suposta prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c §4º
, e
art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal
;
art. 23 da Lei n.º 13.869/2019
; e
art. 2º, §2º e §4º, II, da Lei n.º 12.850/2013
, todos na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri (ID 316515917).

Nas razões recursais (ID 316515922), o recorrente almeja a
impronúncia
quanto aos
crimes conexos
de integrar organização criminosa, fraude processual e abuso de autoridade; além do
afastamento da qualificadora
do perigo comum. Subsidiariamente, requer a
revogação da prisão preventiva
para que possa recorrer em liberdade.

Contrarrazões são vistas no ID 316515929, por meio das quais o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo

retratou-se
parcialmente
da decisão para
impronunciar
o ora recorrente da imputação de prática dos crimes previstos no
art. 347, parágrafo único, do Código Penal
(fraude processual) e
art. 23 da Lei n.º 13.869/2019
(abuso de autoridade), mantendo a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do art. 121, §2º, I, III e IV, c/c §4º, do Código Penal, e do art. 2º, §2º e §4º, II, da Lei n. 12.850/2013, na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal (ID 316515932).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento parcial
do recurso e, nesta extensão, pelo seu
desprovimento
, conforme parecer de ID 324230873.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante apontado no parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, de rigor reconhecer a ocorrência da
prejudicialidade parcial deste recurso.

Após a interposição do presente recurso, o magistrado
a quo
, em juízo de retratação,
acolheu parcialmente
as razões recursais defensivas para
impronunciar
o recorrente quanto aos crimes de
abuso de autoridade
(art. 23 da Lei nº 13.869/2019) e
fraude processual qualificada
(art. 347, parágrafo único, do Código Penal), mantendo
“nos demais termos, a decisão que pronunciou o réu ALEX ROBERTO DE QUEIROZ SILVA para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c § 4º, do Código Penal, e do art. 2º, §§ 2º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013, na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal”
; conforme decisão de ID 316515932.

Assim, ainda que
a citada decisão de retratação parcial seja objeto da Apelação Criminal n.º 1036674-06.2025.8.11.0000, interposta pelo Ministério Público Estadual e ainda pendente de julgamento;
vê-se que,
especificamente em relação à almejada impronúncia dos dois crimes conexos, o recurso ficou prejudicado.

Portanto,
conheço em parte
do recurso em sentido estrito interposto por
ALEX ROBERTO DE QUEIROZ SILVA.

Ultrapassado o juízo de admissibilidade, vale dizer que, s
egundo consta da denúncia, no dia 05 de julho de 2024, por volta das 09h00min, em frente ao escritório de advocacia da vítima, localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, em Cuiabá/MT, o denunciado
ALEX ROBERTO DE QUEIROZ SILVA
, executando plano previamente elaborado no contexto de organização criminosa e agindo sob a intermediação direta do codenunciado
Heron Teixeira Pena Vieira
, utilizando-se de uma pistola Glock com adaptador de automação (adaptada para tiros em rajada), mediante promessa de recompensa, empregando meio que resultou perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparos de arma de fogo contra
Renato Gomes Nery
, advogado, de 72 anos de idade, causando-lhe ferimentos que culminaram em sua morte no início da manhã do dia seguinte (06/07/2024).

O homicídio teria sido praticado no contexto de uma disputa judicial envolvendo mais de doze mil hectares de terras no Município de Novo São Joaquim/MT. A vítima, advogado
Renato Gomes Nery
, representava uma das partes no litígio e acabou tornando-se coproprietário, após décadas de discussão judicial.

Em março de 2024, a vítima obteve uma liminar no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso suspendendo o pagamento de arrendamentos no importe de R$ 2.358.873,73 (dois milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta e três centavos), e, em 28 de junho de 2024, sobreveio decisão de mérito confirmando o bloqueio desses arrendamentos.

Ademais, apenas dez dias antes de sua morte, em 25 de junho de 2024, a vítima havia apresentado representação ético-disciplinar perante a Seccional da OAB/MT em face de advogados, acusando-os de coordenarem um “escritório do crime”, com suposta participação de um membro do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Em 01 de julho de 2024,
Renato

promoveu a juntada dessa representação à ação de anulação de acordo, tornando-a pública a terceiros.

Conforme apurado nas investigações, os denunciados
ALEX ROBERTO DE QUEIROZ SILVA
e
Heron Teixeira Pena Vieira
teriam sido contratados para executar o advogado
Renato Gomes Nery
mediante promessa de recompensa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dos quais R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) seriam destinados a
ALEX
.

A motivação para o homicídio decorreria da significativa vitória judicial obtida pela vítima no litígio fundiário, a contrariar interesses financeiros substanciais de seus adversários.

Após regular instrução processual, sobreveio a decisão que pronunciou o recorrente
ALEX
como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c §4º, do Código Penal; do art. 347, parágrafo único, do Código Penal; do art. 23 da Lei nº 13.869/2019; e do art. 2º, §§2º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013, todos na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal (ID 316515917).

Em juízo de retratação, o magistrado
a quo
reformou parcialmente a decisão, para impronunciar o recorrente pelos crimes de abuso de autoridade e fraude processual,
mantendo
a pronúncia pelos crimes de homicídio qualificado e integração à organização criminosa
(ID 316515932).

Posteriormente, foi certificado o trânsito em julgado em relação ao corréu
Heron,
sendo determinado o desmembramento dos autos 1023665-79.2024.8.11.0042 (ID 316515935).

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Da almejada exclusão de qualificadora no crime de homicídio:

De proêmio, cumpre consignar que a
materialidade e a autoria do delito de homicídio qualificado
atribuídas ao recorrente não foram alvo de irresignação pela i. Defesa, tanto que sequer se cogitou pretensa impronúncia nesta instância recursal.

Nos termos do relatório, o recorrente pleiteia o
afastamento da qualificadora do perigo comum
(art. 121, §2º, III, do Código Penal), argumentando que a ação delitiva ocorreu de forma muito direcionada à vítima, a qual estava afastada da movimentação de pessoas, não se visualizando situação que colocasse em risco um número indeterminado de pessoas.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase de pronúncia,
as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e desprovidas de qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua não ocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Júri Popular e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o exame exauriente dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No caso em comento, a qualificadora do homicídio pelo
emprego de meio que resultou em perigo comum
foi inserida na denúncia porque
"os disparos foram realizados em plena via pública, em horário comercial (09h00min), em uma avenida de intenso movimento na cidade de Cuiabá/MT (Avenida Fernando Correa da Costa), expondo a perigo não apenas a vítima, mas diversas outras pessoas que poderiam estar no local, como transeuntes, funcionários de estabelecimentos próximos e motoristas. A utilização de uma arma preparada para disparos em rajada multiplicou o risco de atingir pessoas inocentes, pela maior dispersão dos projéteis e menor controle sobre a precisão dos tiros"
(ID 316515771).

Na pronúncia, o magistrado
a quo
manteve essa qualificadora ao sopesar que
"o crime ocorreu em 'Cuiabá, 9 horas da manhã, numa sexta-feira na Avenida Fernando Correia', uma via de intenso movimento. A utilização de uma arma com disparo em rajada, conforme descrito, potencializa o risco de atingir terceiros. A existência concreta desse risco é matéria que compete ao Júri avaliar."
(ID 316515917).

A análise atenta dos autos revela a existência de elementos que dão mínimo suporte à qualificadora do perigo comum, porquanto a plausibilidade dos argumentos citados pela r. decisão de pronúncia ressoa tanto no Relatório disponível no ID 316515691 quanto no laudo pericial de ID 316515450, com informações reiteradas em juízo, notadamente pelos agentes públicos responsáveis pelas diligências investigativas.

Destacam-se as falas dos
Delegados
Caio Fernando Alvares de Albuquerque e Bruno Sérgio Magalhães Abreu
e do escrivão

Davi Padilha Nogueira,
que relataram as circunstâncias que envolveram a
execução do delito
, praticado mediante disparos de arma de fogo, em plena
luz do dia, em via pública com grande circulação de pessoas e veículos, em horário comercia
l
, com o executor utilizando-se de arma adaptada para disparos em rajada, depois de ter realizado reconhecimento prévio do local.

Ainda que a i. defesa insista em argumentar que os disparos seriam direcionados especificamente em relação ao ofendido, não se ignora que o próprio recorrente
ALEX
alegou em juízo ter conhecimento de que a arma
não disparava tiros individuais
, conquanto tenha atribuído a característica a um suposto defeito mecânico.

Em contrapartida, há indícios de que tal peculiaridade seria uma adaptação, tal como anotado no laudo pericial correlato ao suposto confronto policial, contexto no qual ocorreu a entrega da arma em questão –
“uma (01) pistola da marca Glock, modelo G17, de numeração VPL521 e calibre 9mm Luger,
equipada com seletor de tiro
”
(ID 316515691 - Pág. 19) – com a qual foram identificadas coincidências de perfis balísticos entre estojos de munições localizados no local do crime.

Ademais,

o laudo pericial de balística acostado no ID 316515450 esclarece que foram submetidos ao exame
07 (sete) estojos encontrados nas imediações do local onde a vítima foi alvejada
, e
01 (um) projétil de arma de fogo
“localizado pelo vigilante Lucas Daniel Huschild do
Assai Atacadista, cuja localização é em frente ao escritório
onde ocorreu a morte de Renato Gomes Nery”
(sic) ID 316515450 - Pág. 2 – destaquei, dado este que demonstra a possibilidade de que os meandros da execução do ilícito tenham potencializado o risco de atingir terceiros.

Assim, mostra-se plausível a incidência da qualificadora do
perigo comum
, pois o uso de arma de fogo em local público, em via de intensa movimentação de pedestres e veículos [Av. Fernando Correa da Costa, nesta capital] com a efetivação de diversos disparos – dentre os quais um aparentemente teve sua trajetória interrompida do outro da avenida –,
pode ter extrapolado os limites da agressão dirigida exclusivamente à vítima
, colocando em risco a integridade física de outras pessoas que se encontravam nas imediações.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre situação semelhante:

“[...] 3. Nos processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri,
a exclusão

de qualificadoras na primeira fase somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência

do Conselho de Sentença,
juiz natural para os crimes dolosos contra a vida. 4. Deveras, a Corte estadual registrou a
plausibilidade da

qualificadora do perigo comum
ao anotar que o delito foi cometido em
"plena luz do dia, em via pública, em local com grande circulação de pessoas e veículos, gerando perigo comum"
(fl. 2.810). 5. Não cabe às instâncias ordinárias, tampouco ao STJ, valorar as

provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de

violação da competência constitucional conferida aos jurados 6. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.154.768/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023) – destaquei.

Portanto, é descabido falar em manifesta improcedência da qualificadora em questão; pelo contrário, nota-se tratar de imputação respaldada por elementos constantes nos autos, indicativos da probabilidade de sua incidência no caso concreto, a despeito de contrariar a versão apresentada pela i. defesa, razão pela qual deve, de todo modo, ser conservada.

Por conseguinte, uma vez evidenciada como factível a procedência da qualificadora correlata ao emprego de recurso que possa resultar perigo comum, descrita na denúncia e mantida na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote, já que
todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa, que é o Júri Popular
, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, sua competência constitucional,
ex vi STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021
.

2.

Do crime conexo:

Dentre suas teses, o recorrente sustenta que não há elementos suficientes para caracterizar sua participação em organização criminosa, argumentando que o Ministério Público não logrou êxito em evidenciar estabilidade ou permanência em relação à suposta organização criminosa, motivo pelo qual deveria ser impronunciado da conduta criminosa prevista no
artigo 2º, §§2° e 4°, inciso II, da Lei n.º 12.850/2.013
[integrar organização criminosa].

Em tempo, registro que a teor do contido no art. 78, inciso I (
vis attractiva
) e do art. 413, §1.º, ambos do Código de Processo Penal, os crimes conexos devem ser apreciados pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

Aliás, consoante
“disposto no art. 78, I, do Código de Processo Penal, ‘a remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece
a competência prevalente do Tribunal do Júri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida”
(STJ – AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018) – destaquei.

A respeito do assunto, é certo que: “
A decisão de pronúncia de delito da competência do Tribunal do Júri acarreta a submissão do crime conexo à apreciação do conselho de sentença, ressalvada a hipótese da falta de justa causa em relação ao delito conexo, como ausência da materialidade do fato ou de indícios de autoria
.
” (STJ, AgRg no REsp 1693713/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018) – destaquei.

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 1.º, §1.º, da Lei n.º 12.850/2013
, considera-se
organização criminosa
a associação pré-estabelecida de 04 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão ainda que informal de tarefas, tudo com o objetivo comum de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

Tem-se, pois, que, para a subsunção do fato à norma, é necessário que o conjunto de 04 (quatro) ou mais indivíduos se agremie de maneira ordenada e organizada, como sugere a própria etimologia do tipo, ou seja, por meio de alguma forma de hierarquia e escalonamento entre superiores e subordinados, todos com objetivos comuns no âmbito da delinquência, equiparando-se a estrutura organizacional do grupo infrator a verdadeiros métodos de dinâmica empresarial, em meio à qual chefes e chefiados, cada qual com atribuições divididas e tarefas compartimentalizadas, mesmo que informalmente, realizam empreendimentos criminosos voltados a auferir vantagens de qualquer natureza.

Nesse contexto, além de definir o conceito de organização criminosa, a já mencionada Lei n.º 12.850/2013 tipifica, no seu
art. 2.º
, o delito consistente em
“promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”,
sendo acrescido da majoração da pena em razão do
emprego de arma de fogo (§2º)
além da disposição do
§4º, inciso II, ao tratar do concurso de funcionário público
.

Partindo dessas premissas, os elementos colhidos durante a instrução processual fornecem indícios suficientes da existência de uma organização criminosa e da participação do recorrente nela.

Conforme narrado na denúncia e reiterado na r. decisão de pronúncia, as investigações revelaram que o homicídio do advogado
Renato Gomes Nery
aparentemente foi produto da atuação de uma estrutura criminosa organizada, com junção de múltiplos agentes, divisão de tarefas e finalidade específica de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves.

Nos termos da denúncia, a alegada organização apresentaria, em tese, clara estruturação em núcleos operacionais distintos:

"[...]

·

Núcleo de comando:
composto por mandantes
vinculados aos interesses econômicos contrariados pela vitória judicial da vítima na disputa fundiária;

·

Núcleo de intermediação:
responsável por estabelecer a ponte entre os mandantes e o executor,
negociando valores, repassando ordens e garantindo que as determinações fossem cumpridas;

·

Núcleo operacional:
encarregado da execução material do crime
, onde se enquadra especificamente o recorrente como executor direto;

·

Núcleo de obstrução: responsável pela
ocultação posterior da arma do crime e por outras ações destinadas a dificultar as investigações
.” (sic)
ID 316515771 – destaquei.

Por sinal, a testemunha
Kaster Huttner Garcia
, em seu depoimento judicial (ID 316515873), apresentou informações acerca da potencial existência de uma estrutura organizada integrada pelo ora recorrente, relatando que o codenunciado
Heron
havia sido procurado pela pessoa de
Jackson

Pereira Barbosa
(policial militar) para executar o homicídio da vítima e que
"repassou o serviço pro Alex".

Narrou ter tomado conhecimento de que o ilícito teria sido ordenado por um casal de empresários rurais de Primavera do Leste/MT, vizinhos de
Jackson
, e que estes não teriam efetuado o pagamento do montante prometido, contextualizando, inclusive, as ocasiões em que teria acompanhado
Heron
em viagens à Primavera do Leste/MT com a finalidade de cobrar o pagamento dos valores, os quais estariam sendo exigidos por
ALEX
a
Heron
.

Igualmente, relatou ter testemunhado ocasião em que o corréu
Heron
teria sido cobrado pela pessoa de
Ícaro Nathan Santos Ferreira
(policial militar) para que
"desenrolasse"
a situação da arma utilizada no homicídio.

Ademais, as declarações judiciais do
Delegado Bruno Sérgio Magalhães Abreu
e do
Escrivão Davi Padilha Nogueira
apresentam dados atrelados à investigação dos fatos, apontando que
as munições utilizadas no ilícito pertenciam a lotes destinados ao Batalhão ROTAM, onde o corréu
Heron
e as pessoas de
Jackson
e
Ícaro
atuavam ou possuíam vínculos
, conforme registrado no Relatório de ID 316515691.

As citadas declarações judiciais também convergem ao narrarem dado igualmente apontado no citado Relatório, consistente no fato de que a arma encontrada em um suposto confronto policial envolvendo menores de idade [ocorrido no dia 12/07/2024] seria a mesma que executou
Renato Gomes Nery
, aparentemente com o intuito de criar uma narrativa capaz de desviar o curso das investigações e responsabilizar criminalmente terceiros inocentes pelos atos da organização.

Igualmente, relatam que

existiram informes de que, por volta do mês de
abril de 2024
,
o corréu
Heron
teria alugado uma propriedade onde o recorrente

ALEX
teria se instalado – ainda no início de 2024
[sendo que homicídio ocorreu em 05/
07/2024
] –, consistente em uma chácara, onde foram encontrados vestígios de treinamento de tiro, com garrafas quebradas e madeiras perfuradas, além de uma chave de motocicleta deixada por
ALEX.

Nessa ordem de ideias, ainda que a i. defesa alegue a ausência de comprovação acerca da
“estabilidade ou permanência do ora réu em relação à suposta organização criminosa existente entre os corréus”
(ID 316515922 - Pág. 5),

cumpre registrar que não desnecessárias maiores digressões nesse aspecto, já que a atual fase processual não implica na efetiva condenação do recorrente.

A proposição defensiva versa sobre questões casuísticas e que demandam análise aprofundada do conjunto probatório, razão pela qual não podem ser subtraídas da apreciação do eg. Tribunal do Júri. Do contrário, haveria antecipação do veredicto acerca do mérito, o qual é de competência exclusiva do Conselho de Sentença.

Por sua vez, subsistem indícios de que o recorrente
ALEX
tenha integrado organização criminosa armada em conjunto com funcionários públicos, uma vez evidenciados nos autos indicativos acerca da
complexidade do planejamento, execução, tentativa de acobertamento do crime, além da participação de agentes de segurança pública
, redundando da plausibilidade da narrativa acusatória acerca da existência de uma
agremiação estável e ordenada
, e não de um mero concurso de agentes, tal como concluiu o d. juízo
a quo
.

Em suma, inexistindo flagrante ilegalidade passível de ser aferida de plano, incumbe ao Júri Popular a análise exauriente quanto à procedência ou não da infração conexa, revelando-se incabível, neste momento processual, aventar

a impronúncia da referida imputação,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Conselho de Sentença, sob pena de incorrer em indevida e artificiosa subtração da competência constitucional da Corte Leiga.

O entendimento converge com a jurisprudência pátria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE. DELITO CONEXO. PRONÚNCIA. ART. 78, I, DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 78, I, do CPP, entendendo o magistrado pela pronúncia de crime doloso contra a vida, diante da existência de crime contra a vida e indícios suficiente de autoria, é mister pronunciar o acusado pela infração conexa, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, não havendo se confundir fundamentação sucinta, com ausência de motivação
. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC n. 862.825/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024) – destaquei.

Nesse sentido, há julgado desta c. Terceira Câmara Criminal dispondo:
“[...] 4. Na fase judicium accusationis, é vedada a análise de provas referentes aos crimes comuns conexos ao delito doloso contra a vida, porquanto
a matéria exige conhecimento e decisão através de Sessão Plenária no Tribunal do Júri.
[...].”
(TJMT – N.U 1012111-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021) – destaquei.

Com isso,
mantém-se a pronúncia pelo crime conexo
de organização criminosa.

3.

Do direito de recorrer em liberdade:

Por fim, a i. Defesa vindica a concessão do direito de o acusado recorrer em liberdade, deixando de apresentar os fundamentos que justifiquem o pleito formulado.

Necessário registrar que manifestações dessa natureza
evidenciam
afronta à dialeticidade
exigida pelo regramento pátrio, uma vez que a parte interessada deixou de apresentar argumentos de fato e de direito capazes de enfrentar, de modo específico, os fundamentos da decisão impugnada.

Nada obstante, apenas por apego à clareza, consigo que inexiste
qualquer ilegalidade ou teratologia
que justifique a adoção de qualquer por esta instância revisória, considerando que
a atuação do magistrado
a quo
em manter a custódia cautelar do recorrente é escorreita e
insuscetível de qualquer reparo
.

Isso porque, conforme se depreende do r.
decisum
vergastado, a autoridade judiciária
manteve a prisão preventiva
do recorrente, referindo-se à incidência da cláusula
rebus sic stantibus
,

ponderando:

“[...] Contudo,
os motivos que justificaram a decretação da custódia cautelar permanecem presentes
. A
gravidade concreta do crime
, orquestrado e executado no seio de uma aparente organização criminosa com envolvimento de agentes do Estado, evidencia a
elevada periculosidade dos acusados e o risco real à ordem pública
. A complexa trama de ocultação de provas e a intimidação de testemunhas, como alegado pela informante Deiviane, reforçam a necessidade da prisão para a conveniência da instrução e para assegurar a aplicação da lei penal. Diante disso, mantenho a prisão preventiva de ambos os acusados.” –
ID 316515917 - Pág. 5 – destaquei.

Vê-se que o fato de o recorrente ter permanecido preso durante toda a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri foi aliado à persistência dos motivos ensejadores da segregação cautelar, os quais, à luza da decisão primeva, consistem, em síntese, na
gravidade concreta
do fato, evidenciado pelo
modus operandi
.

Destaca-se que o ilícito imputando ao recorrente consiste em
homicídio triplamente qualificado
[pela motivação torpe; pelo emprego de recurso que gerou perigo comum; e pelo meio que dificultou a defesa do ofendido], perpetrado contra vítima que já contava com
72 (setenta e dois) anos de idade
, em razão de
disputa judicial pretérita
, envolvendo terras no Município de Novo São Joaquim/MT, cenário em que, inconformados com decisão judicial proferida em favor da parte contrária, os supostos mandantes
César Jorge Sechi

e
Julinere Goulart Bentos
[denunciados nos autos da Ação Penal n. 1010927-25.2025.8.11.0042], em tese
encomendaram
o assassinato de seu desafeto, pondo em movimento uma cadeia delitiva estruturada em
diversos níveis
[mandantes, intermediários e executores], inclusive com a participação de
agentes de segurança pública
, a resultar na
execução
do ofendido
Renato,

em
via pública
, em plena
luz do dia
, mediante
diversos disparos de arma de fogo
, correspondente, sublinhe-se, a armamento municiado com
projéteis de procedência oficial
.

Alia-se, ainda, o que se extrai do caderno processual eletrônico, no sentido de que o

mandado de prisão preventiva

expedido em desfavor do increpado foi efetivamente
cumprido em 06/03/2025
(ID 316515804 - Pág. 3),
a recomendar a manutenção da custódia cautelar, à míngua de fatos novos que pudessem alterar positivamente o contexto processual vivenciado pelo recorrente, especialmente diante do
reconhecimento da plausibilidade da acusação com a confirmação da decisão de pronúncia.

Nesse aspecto, a Corte Cidadã hodiernamente dispõe:

“[...] 5. No caso em exame, não se vislumbra a ocorrência de constrangimento ilegal manifesto. As instâncias ordinárias, ao decretarem e manterem a prisão preventiva da paciente, fundamentaram a necessidade da medida na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi. [...] 8.
Com efeito, já decidiu este Tribunal que "o acusado respondeu preso durante todo o iudicium accusationis, de modo que, não alterado o quadro fático, seria, no mínimo, incongruente a revogação da prisão
(HC 442.370/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe 22/6/2018) [...].”
(STJ – AgRg no HC n. 1.023.467/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025) – destaquei.

Logo, é inviável falar em liberdade provisória a ser concedida ao recorrente quando
a prisão preventiva por ele suportada mostra-se devidamente justificada e fundamentada
, não sendo desconstituída pelos argumentos defensivos, tampouco pelos predicados pessoais abonatórios em tese ostentados pelo acusado.

Quanto à temática, o
Enunciado Orientativo n.º 43
uniformizou a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Com tais considerações, está fadado ao insucesso o pedido de liberdade provisória.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso em sentido estrito interposto por
ALEX ROBERTO DE QUEIROZ SILVA
nos autos da ação penal n.º 1023665-79.2024.8.11.0042, em trâmite no
d. Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025